Tribunal: TJSP
Processo: 1006732-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM SUPOSTA LESÃO À PRIVACIDADE DE DADOS. SENTENÇA QUE, ASSINALANDO A INÉRCIA DA AUTORA EM REGULARIZAR O INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DECLAROU A EXTINÇÃO ANORMAL DO PROCESSO.
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NO CONTEXTO DE SERVIÇO DE BANCO DE DADOS.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEGUNDA E DA TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM SUPOSTA LESÃO À PRIVACIDADE DE DADOS. SENTENÇA QUE, ASSINALANDO A INÉRCIA DA AUTORA EM REGULARIZAR O INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DECLAROU A EXTINÇÃO ANORMAL DO PROCESSO.
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NO CONTEXTO DE SERVIÇO DE BANCO DE DADOS.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEGUNDA E DA TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGIDO PELO DIREITO PRIVADO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TJSP, ART. 5o, INCISOS II.9, III.13 E § 1o.
COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA SEGUNDA OU TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO.